Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.
I. Questão solucionada incidentalmente na liquidação e no cumprimento de sentença, no caso índice de juros e correção monetária, não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A Lei 14.905/2024 não opera retroativamente, senão a partir da sua vigência, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
III. Após a vigência da Lei 14.905/2024 a incidência de juros de mora e correção monetária deve atender à nova redação dos artigos 389, 395 e 406 do Código Civil.
IV. Agravo de instrumento desprovido.